Tribunal: TJPA
Processo: 0809565-61.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE INJUNÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE INJUNÇÃO (118) - 0809565-61.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO REIS MACEDO

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL CABÍVEL QUANDO HOUVER OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL A IMPEDIR EXERCÍCIO DE DIREITO E LIBERDADES CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO DESTE TJPA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Injunção impetrado por Raimundo Reis Macedo contra suposta omissão legislativa atribuída ao Senhor Governador do Estado do Pará, que teria obstado o seu direito de ser promovido ao Posto de Major da Polícia Militar do Estado do Pará.

O presente recurso tem como objeto o Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará que não conheceu da injunção, conforme se lê na ementa:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL CABÍVEL QUANDO HOUVER OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL A IMPEDIR EXERCÍCIO DE DIREITO E LIBERDADES CONSTITUCIONAL. CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA PARCIAL QUANTO À PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO DIREITO PRETENDIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA.

1. Em razão da edição da Lei Estadual n. 8.388/2016, que dispõe sobre a promoção dos Oficiais da Polícia Militar do Pará, o exercício do direito pretendido neste mandado de injunção não está obstado por ausência de norma regulamentadora, o que impossibilita o recebimento do mandado de injunção, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. Inexistência da omissão legislativa apontada e, uma vez ausente o dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria.

3. Mandado de injunção extinto sem resolução do mérito.

Argumenta o Recorrente que
“o agravante não possui condições de arcar com tal custas, pois possui várias despesas como faculdade da filha, escola particular do seu filho, despesas domesticas etc.”
, razão pela qual
“vem recorrer da decisão que lhe condenou ao pagamento de custas processuais”
(Id. 3839184).

Contrarrazões apresentadas em documento de Id. 4432391.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido.

A uma porque o agravo manejado apenas é cabível contra decisões monocráticas de membros do Tribunal, conforme expressa disposição legal no art. 1.021, caput do CPC, a saber:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na espécie, ao contrário do que mencionado pelo Recorrente em seu agravo interno, o ato judicial atacado é Acórdão do Tribunal Pleno, pelo que recorrível, neste mesmo órgão, apenas por meio de embargos de declaração.

Assim, a interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, pelo que não deve ser este recurso sequer conhecido. Nesse sentido:

E M E N T A: JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO INTERNO” INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. (ARE 1050769 AgR-ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018, grifos nossos)

Ademais, o indeferimento da gratuidade da justiça na espécie está amparado nos elementos de prova juntados pelo Estado do Pará, pois em consulta ao portal da transparência do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará IGEPREV, ressalta o fato de que o ora Agravante, já na inatividade, obteve em junho de 2021 rendimentos brutos no total de R$ 20.456,94 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 14.237,54 (quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) líquido, pelo que é plenamente capaz economicamente de arcar com as custas judiciais.

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do presente agravo interno, nos termos da fundamentação posta.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2021